Tribunal: STF
Processo: RHC 61055
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
Habeas corpus. Alegações de excesso de prazo e de falta de justa causa para a custódia preventiva. 
- Encerrada a prova da acusação, está prejudicada a alegação de excesso de prazo. 
- O acórdão recorrido, porém, deixou de manifestar-se sobre a alegação de falta de justa causa para a custódia preventiva. 
Recurso ordinário a que se dá provimento parcial, para que o Tribunal de origem prossiga no julgamento do habeas corpus.